Tribunal: STF
Processo: ARE 1560970
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE CAPÃO DA CANOA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. LOTEAMENTO PARTICULAR CONSTITUÍDO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI Nº 6.766/1979. RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO. EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE DA EMPRESA LOTEADORA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.



    RECURSO INOMINADO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO. RECURSO INOMINADO DA EMPRESA RÉ PROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 30, inciso VIII; 37, caput; e 182 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A autora busca a ligação de energia elétrica em seu imóvel localizado na Rua Jundiá, nº 989, Bairro Jardim Beira Mar, na cidade de Capão da Canoa/RS, tendo sido negado o pedido, pela Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica – CEEE-D, em razão da falta de extensão de rede de distribuição de energia em área privada.



    Embora a previsão contida na Lei 6766, de 1979, que dispõe sobre o Parcelamento do Solo Urbano, que atribui a responsabilidade pela eletrificação da área aos loteadores locais, o loteamento em questão, Jardim Beira Mar, foi constituído anteriormente à vigência da lei, razão pela qual não se aplica na espécie.



    O documento (evento 17, OUT4) aprovou a modificação do loteamento em 1953, ou seja, comprova o estabelecimento do loteamento em data anterior.



    Ademais, o loteamento foi aprovado em data pretérita sem qualquer exigência quanto a instalação de rede extensora de energia elétrica.



    Assim, a empresa DISNEYMAR INCORPORAÇÕES E LOTEAMENTOS LTDA deve ser afastada da condenação a fornecer energia elétrica.



    Todavia, merece manutenção a sentença com relação ao Município de Capão da Canoa.



    O fornecimento de energia elétrica constitui serviço essencial ao cidadão e à dignidade da pessoa humana, cabendo à concessionária de energia elétrica e ao Município a responsabilidade pela instalação de rede para sua ligação e manutenção.



    A responsabilidade do Município é a de autorizar e fiscalizar a estruturação do loteamento em todas as suas fases, art. 12 da Lei n° 6.766-1979, in verbis:



    (...)



    Outrossim, não importa, no caso posto, se o loteamento em questão foi aprovado pelo Município de Osório/RS, já que conforme bem referiu o ente público, desde de 1982, através da Lei 7.638, o Município de Capão da Canoa/RS emancipou-se, possuindo autonomia e responsabilidade sobre a área em discussão.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de julho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente